Tribunal: TJMT
Processo: 1063235-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063235-98.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LAURA CARLA CASELLI PACHECO FIGUEIREDO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA TITULAR DA CONTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença reconheceu a validade da dívida, aplicou multa por litigância de má-fé e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários. A parte recorrente requereu a reforma integral da sentença, alegando fatos novos que atribuiriam a dívida a seu ex-marido. Subsidiariamente, postulou a exclusão da multa por má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a suposta utilização indevida da conta por terceiro (ex-marido) é capaz de afastar a responsabilidade da titular pela dívida contraída e justificar a exclusão da inscrição negativadora;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela movimentação da conta bancária, inclusive quanto ao uso indevido por terceiros, recai sobre o titular que fornece ou permite o acesso a dados sigilosos, como senhas bancárias. Assim, ainda que a dívida tenha sido contraída por ex-cônjuge, a instituição financeira apresentou documentos que demonstram a contratação e utilização do serviço, não se configurando inscrição indevida.
4. A alegação de fatos supervenientes quanto à conduta do ex-marido não afasta a responsabilidade objetiva da recorrente perante a instituição financeira, podendo ser eventualmente discutida em ação própria contra o terceiro causador do dano.
5. Não restou configurada a litigância de má-fé, pois a parte autora apresentou sua pretensão com base em fatos que, à primeira vista, poderiam ensejar dúvida legítima quanto à origem da dívida. A conduta processual da autora não revela dolo, tampouco alteração consciente da verdade dos fatos.
6. A multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca da conduta dolosa, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verificou no caso. Presume-se a boa-fé processual, sendo a má-fé exceção que demanda demonstração cabal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade por movimentações bancárias realizadas por terceiro mediante uso de senha de titularidade da conta não é afastada por alegações posteriores de uso indevido, devendo eventuais prejuízos ser buscados em ação própria contra o terceiro. 2. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, o que não se configura quando a parte exerce pretensão fundada em dúvida legítima. 3. O simples ajuizamento de ação com pedido não acolhido, sem conduta temerária ou falsa, não caracteriza má-fé."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, arts. 80, II, e 81.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063235-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA CARLA CASELLI PACHECO FIGUEIREDO - CPF: 073.132.787-05 (RECORRENTE), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0186-24 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO - CPF: 508.512.255-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025